Tribunal: TJMT
Processo: 0000891-50.2015.8.11.0022
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000891-50.2015.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[SABRINA MULLER DOS SANTOS - CPF: 047.403.319-85 (VÍTIMA), JOHNYS LEAO DE ARAUJO ALVES ALMEIDA - CPF: 025.207.361-43 (APELANTE), GILBERTO MACHADO CUSTODIO - CPF: 318.050.511-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOHNYS LEAO DE ARAUJO ALVES ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO – RECEPTAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO ABSOLUTÓRIO – AUSÊNCIA DE DOLO – IMPROCEDENTE – VERSÃO DEFENSIVA NÃO COMPROVADA (ARTIGOS 156 E 189 DO CPP) – DE OFÍCIO – PENA DE MULTA – CAPACIDADE ECONÔMICA DO AGENTE – BENEFICIÁRIO DO INSS – PENA PECUNIÁRIA REDIMENSIONADA
EX OFFICIO
–
APELO DESPROVIDO
– EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada (artigo 189 do CPP), o que não ocorreu
in casu,
motivo pelo qual a tese defensiva não encontra amparo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000891-50.2015.8.11.0022

APELANTE: JOHNYS LEAO DE ARAUJO ALVES ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Pedra Preta
que julgou
procedente
a inicial acusatória e condenou
Johnys Leão de Araújo Alves Almeida
à pena privativa de liberdade de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de 48 (quarenta e oito) dias-multa, pela prática do crime de
receptação
, inscrito no art. 180,
caput,
do Código Penal.

Denúncia
: narra que
“no dia
19 de junho de 2015
, nesta comarca, o
denunciado recebeu e adquiriu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime
. Na indigitada data, após ser vítima do crime de furto, SABRINA viu seus objetos subtraídos [porta veneziana e churrasqueira] na residência de seu vizinho, ora denunciado, ocasião em que acionou a polícia militar. Em seguida, a guarnição compareceu até a casa do acusado e constatou a veracidade das informações”.

Diante disso, o apelante foi denunciado como incurso nas sanções do art. 180,
caput
, do Código Penal.

O apelante foi preso em
flagrante delito
, em
22 de junho de 2015
(id. 74395960 – pág. 2).

A denúncia foi
recebida
em
27 de agosto de 2015
(id. 74395969).

Audiência de instrução
: foi ouvida a testemunha João Batista Siqueira Brito (Policial Militar), bem como procedido o interrogatório do apelante (id. 74399969)

Sentença
: prolatada em
01º de agosto de 2019
, julgou
procedente
a inicial acusatória,
condenando
o apelante pela prática do crime de
receptação
, nos termos da denúncia.

Recurso de apelação
: nas presentes razões, a defesa pugna pela absolvição do apelante, ao argumento de que esse desconhecia a origem ilícita dos objetos apreendidos (id. 74399985).

Contrarrazões da Promotoria de Justiça
: pugna pela improcedência do pleito absolutório, sustentando que
“são diversos os indícios, concludentes e seguros, de que o apelante era conhecedor da origem criminosa da res, autorizando, assim, sua condenação por receptação dolosa.”
(id. 74399987).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
: opina pelo
desprovimento
do apelo, nos seguintes termos:

“(...) Alega ausência de dolo e desconhecimento da origem ilícita do bem – Improcedência – Réu flagrado na posse da res furtiva – Circunstâncias do caso são indicadoras da receptação dolosa – Licitude da posse não comprovada – Ônus que incumbe à Defesa – Inteligência do art. 156, CPP – Condenação escorreita – Pelo desprovimento do recurso”
(id. 75668961).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOHNYS LEAO DE ARAUJO ALVES ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa pugna pela absolvição do delito de receptação, porquanto aduz que inexistem elementos probatórios suficientes para ensejar o decreto condenatório prolatado.

O pleito
não merece provimento
.

A materialidade delitiva não é questionada, pois devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (id. 74395960 – pág. 02), Boletim de Ocorrência (id. 74395960 – pág. 04), Termo de Exibição e Apreensão (id. 74395961 – pág. 03), Termo de Reconhecimento de Objeto (id. 74395962 – pág. 06) e pela prova oral produzida.

Cinge-se a controvérsia, portanto, acerca da existência do dolo na conduta perpetrada pelo apelante.

Ao ser ouvido na fase extrajudicial, o apelante afirmou não ter conhecimento da origem ilícita da porta veneziana e que a comprou por R$30,00 (trinta reais) de um desconhecido, bem assim que desconhecia como a churrasqueira foi parar em seu quintal.

Em juízo, o apelante voltou a afirmar que adquiriu a porta veneziana, mas que desconhecia que se tratava de produto de furto e que não sabia como a churrasqueira apareceu em seu quintal.

Nada obstante, as provas produzidas ao longo da instrução processual mostram-se amplamente incriminatórias, aptas ao decreto condenatório, sobretudo porque lastreadas nas firmes, coerentes e convincentes narrativas apresentadas pela vítima, pelas testemunhas.

A vítima, ouvida apenas na fase inquisitiva, relatou que:

“Que logo cedo a declarante veio para esta cidade onde se deparou com a porta arrombada, sendo que a porta do banheiro havia sido arrancada e furtada, assim como uma armação para churrasqueira, que também encontrava-se no interior do domicílio; Que a declarante e seu marido, olharam por cima da cerca que divide sua residência e a dos suspeitos,
JOHNYS LEAO DE ARAUJO ALVES ALMEIDA
e IAGO FERNANDES PASSOS, e viram a armação da churrasqueira furtada; Que vieram diretamente no Pelotão de Polícia Militar relatar o fato;
Que junto com os policiais foram até a residência dos suspeitos, onde encontraram a armação da churrasqueira e dentro de um quarto, a porta do banheiro, também furtada;
(...)”
(id. 74395962 – pág. 03).

No mesmo sentido, foram as declarações prestadas pelos Policiais Militares,
João Batista Siqueira Brito
e
Maurício Spani Goiana
, em sede extrajudicial, ao afirmarem que:

“(...) Que a vítima relatou ter visto a churrasqueira no quintal do vizinho; Que a guarnição se deslocou até a residência dos suspeitos JOHNYS LEAO DE ARAÚJO ALVES ALMEIDA e IAGO FERNANDES PASSOS, onde
ao adentrarem na residência, localizaram a armação da churrasqueira no quintal e a porta veneziana dentro da residência dos suspeitos
;
Que questionado o suspeito JOHNYS LEÃO afirmou ter comprado a porta de um desconhecido por R$ 30,00 (trinta reais);
Que nenhum dos suspeitos souberam informar como a armação da churrasqueira teria ido parar na residência dos mesmos;
Que o Sr. Osmano José que é vizinho relatou que o suspeito JHONYS LEÃO, tentou vender a porta por R$100,00 (cem reais) (...)”
(id. 74395961 – pág. 04).

Em juízo, o Policial Militar
Maurício Spani Goiana
ratificou as declarações acima.

A corroborar a tese da acusação, têm-se as declarações da testemunha
Osmano José Rodrigues
que, perante a autoridade policial, contou que o apelante tentou vender a porta veneziana por R$100,00 (cem reais) a ele, vejamos:

“Que no Sábado, dia 20, o declarante observou que a porta do domicílio da vítima estava arrombada, avisando aos familiares da mesma que entrasse em contato, relatando o ocorrido
; Que naquele mesmo dia, no período da manhã, o suspeito Johnys ofereceu a venda ao declarante a porta veneziana furtada, pelo valor de R$ 100,00 (cem reais)”
(id. 74395963 - pág. 03).

Diante disso, em que pese a versão apresentada pelo apelante, entendo que não chega a se estabelecer como verossímil, especialmente porque difícil acreditar que o apelante tenha adquirido uma porta veneziana de um desconhecido que passava pela rua, pelo preço de R$30,00 (trinta reais) e que o segundo objeto furtado (churrasqueira) tenha simplesmente sido encontrado em sua residência.

Ademais, o artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada (artigo 189 do CPP), o que não ocorreu
in casu,
motivo pelo qual a tese apresentada não encontra amparo.

Portanto, é certo que a prova dos autos é suficiente para embasar e, consequentemente, manter a condenação de
Johnys Leão de Araújo Alves Almeida
pelo cometimento do delito previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal.

No tocante à pena de multa, verifica-se que a quantidade de dias se apresenta incompatível com a pena privativa de liberdade e a capacidade econômica do agente, motivo pelo qual deve ser redimensionada
de ofício
.

Com efeito, considerando que a pena privativa de liberdade foi fixada em 04 (quatro) meses acima do mínimo legal, bem assim que o apelante é beneficiário do INSS, fixo a pena pecuniária em 20 (vinte) dias-multa, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo. De ofício,
redimensiono
a pena pecuniária para
20 (vinte) dias–multa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021